Tribunal: TJBA
Processo: 8128679-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128679-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WALLACE NASCIMENTO DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DOS SANTOS MERCES

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HELENA TANAJURA FERNANDEZ

MK5

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - CANCELAMENTO DE CNH – INFRAÇÃO QUE TERIA SIDO COMETIDA ENQUANTO O IMPETRANTE AINDA PORTAVA PPD (PERMISSÃO PROVISÓRIA PARA DIRIGIR) – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA – NULIDADE CONSTATADA – REEXAME IMPROVIDO – SENTENÇA INTEGRADA EM TODOS OS SEUS TERMOS

1. Cuida-se de reexame necessário em face de sentença que concedeu a segurança para anular o processo administrativo do qual resultou o ato sancionatório que acarretou a suspensão da CNH do impetrante em face da ausência de intimação do mesmo para apresentação de contraditório em processo administrativo apropriado, gerando prejuízo a ampla defesa garantida constitucionalmente.

2. Não houve suspensão da PPD, emitida com fito de permitir provisoriamente a condução de veículos, tendo o DETRAN emitido a CNH definitiva do impetrante e, após tal ato perfeito, resolveu cassar a mesma porque apenas então identificou que o mesmo teria cometido infração gravíssima enquanto ainda tinha apenas permissão provisória para dirigir.

3. A CNH – Carteira Nacional de Habilitação definitiva foi emitida em 17/08/2022, conforme documento de evento 92603086, enquanto o documento exarado pelo DETRAN de evento 92603085, datado de 10/09/2024, trata dos fatos como se o impetrante ainda fosse possuidor de PPD (Permissão Provisória para Dirigir).

4. Não se tratando o
documento cancelado de mera permissão provisória para dirigir, mas Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado
pelo STJ quanto a
desnecessidade de instauração de processo administrativo.

5. Reexame necessário improvido integrando a sentença em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8128679-24.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
WALLACE NASCIMENTO DE SOUSA e outros
e como apelada
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR
PROVIMENTO

ao reexame necessário
,
integrando a sentença em todos os seus termos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .